Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748132-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: TERRA II COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, MILTON TADASHI MIYAGAWA, PERON ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso da execução de título extrajudicial 0033833-54.2011.8.07.0001 (requerido em desfavor de TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME, MILTON TADASHI MIYAGAWA e PERÓN ANTONIO DE OLIVEIRA, ora agravados), deferiu pedido para imputar apenas ao sócio MILTON TADASHI MIYAGAWA os efeitos da obrigação cobrada. Esta a decisão agravada: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e IRB – Brasil Resseguros S.A, em face de Terra II Comércio e Serviços de Informática LTDA, Milton Tadashi Miyagawa e Peron Antonio de Oliveira. Afirma os requerentes não terem logrado êxito em encontrar bens aptos à satisfação da execução, pois a sociedade devedora – Terra II Comércio e Serviços de Informática LTDA – não tem patrimônio e foi dissolvida irregularmente. Sustentam, ainda, ter havido abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios, com base na decisão que determinou a exclusão da lide dos fiadores do contrato de locação, objeto da presente execução. Argumentam que os fiadores constantes no contrato sequer tiveram conhecimento da existência da relação locatícia, o que representa a fraude praticada pelos sócios da empresa, implicando em abuso da personalidade jurídica. Após o esgotamento de todos os endereços dos réus, houve a citação por edital de Peron Antonio de Oliveira (fl. 872-PDF) e citação por hora certa de Milton Tadashi Miyagawa (fl. 895-PDF). A curadoria especial apresentou contestação em defesa do réu Peron, na qual alega, preliminarmente a nulidade de citação por edital, sob a justificativa de que os mandados enviados para endereços no Rio de Janeiro e Belo Horizonte retornaram com a certidão de ausente por três vezes, razão pela qual sustenta a necessidade de expedição de carta precatória. No mérito, alega que a mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é fundamento suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica e que não houve demonstração da prática de atos que configurem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por fim, alega que a responsabilidade deve ser limitada as cotas sociais do sócio. Em réplica, os autores refutam as alegações de defesa e sustenta a validade da citação por edital. No mérito, afirmam que o abuso da personalidade jurídica restou evidenciado na fraude operada pelo contrato de locação, a partir do momento em que houve a inclusão de fiadores ao contrato que sequer tiveram conhecimento da relação locatícia. Replicam, também, a responsabilização do sócio até o limite da sua cota social, sob o fundamento de que o sócio Péron deve ser responsabilizado pela totalidade da dívida. Na contestação do réu Milton Tadashi, a curadoria especial registra a regularidade da sua citação por hora certa, e no mérito, reitera os argumentos de que a mera dissolução da empresa não enseja a desconsideração da sua personalidade jurídica. Em réplica, os autores reiteram os argumentos de abuso da personalidade jurídica, através de fraude praticada no contrato de locação. A nulidade da citação por edital do réu Péron foi afastada através da decisão de fl. 908-PDF/ ID no 61680932. É o relatório. Decido. O entendimento que prevalece no STJ é o de que a simples dissolução irregular da empresa não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual esse argumento largamente desenvolvido pelo autor na petição inaugural do presente incidente deve ser afastado. ( ) Quanto à alegação de configuração do abuso da personalidade jurídica, por ocasião de suposta fraude perpetrada no contrato de locação, quando da inserção de fiadores que sequer tinham ciência do contrato de locação, parece-me que a fraude não foi levada a cabo pela manipulação da personalidade jurídica. De todo modo, o ato fraudulento deve ser imputado ao próprio sócio na medida em que apresentou fiadores de forma fraudulenta, já fraudando a garantia com que os autores podiam contar. Evidente que uma atuação dessa natureza deve ser imputada ao sócio, pois que a pessoa jurídica não pode manifestar vontade contrária aos fins que justifica sua criação. A fraude é, efetivamente, do sócio; não da pessoa jurídica. Cabível, pois, a imputação da dívida ao menos ao sócio que, em nome da ré, assinou o contrato – Milton Tadashi. Mas não me parece cabível a extensão ao outro sócio, à falta de qualquer indicação na participação da patranha. Ao que tudo está a indicar quem a praticou foi Milton. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido para imputar ao sócio Milton Tadashi Miyagawa os efeitos da obrigação da obrigação aqui cobrada. Intimem-se. Após, faculto às autoras atualizarem o débito, requerendo o que entenderem ser de direito, inclusive, se o caso, apontar bens penhoráveis.” – ID 71534193 dos autos originários. Opostos embargos de declaração contra referida decisão (ID 73216233), não foram conhecidos: “MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A MILTON TADASHI MIYAGAWA e outros opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 71534193. Sustentam, omissão quanto ao entendimento doutrinário acerca da extensão da desconsideração da personalidade jurídica, que disciplina que constatado o ato fraudulento, a desconsideração deve alcançara o patrimônio de todos os sócios, administradores da pessoa jurídica que se beneficiaram direta ou indiretamente do abuso praticado, o qual não foi levado em consideração pela decisão embargada. Os embargados se manifestaram sustentando ausência de vícios da decisão. É o relatório. Decido. O juiz que não decide de conformidade com um determinado entendimento doutrinário demonstra, na verdade, ignorância, falta de estudo, o que, em relação ao signatário, foi mais uma vez revelado pela brilhante petição recursal. Mas ignorância, falta de estudo, é omissão pessoal do juiz, não da decisão. Esta foi expressa e, se não atendeu a doutrina, carente de luzes, de sabedoria, ficou. E assim ficará, se o superior juízo não a substituir por outra em sentido diverso. Assim, como omissão no exame da doutrina sobre o tema não é fundamento para os embargos de declaração - que tem natureza vinculada - dele não conheço. Ante o exposto, não conheço dos embargos.” – ID 74250161 do processo originário. O agravo de instrumento foi recebido no efeito devolutivo por esta Relatora em 10/11/2020 (ID 21256708). Na sequência, feito chamado à ordem, determinada intimação da agravante MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para se manifestar quanto a tempestividade do recurso. Em resposta (ID 23450816), a agravante afirmou que: “A decisão agravada foi disponibilizada no PJe em 8/9/2020, tendo a agravante registrado sua ciência em 18/9/2020, conforme registro no sistema PJe: (imagem contendo a informação de que a ciência da parte foi registrada em 18/9/2020 23:59:59) Dessa forma, considerando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.023), tem-se que o referido prazo iniciou em 21/9/2020 e terminou em 25/9/2020, data em que foi protocolado o recurso declaratório oposto pela agravante na origem, a revelar sua tempestividade. Ocorre que a decisão dos embargos de declaração, apesar da evidente tempestividade do recurso, não conheceu dos declaratórios sob a justificativa de que ‘como omissão no exame da doutrina sobre o tema não é fundamento para os embargos de declaração - que tem natureza vinculada - dele não conheço’. A jurisprudência pátria, no entanto, possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não interrompem o prazo recursal para a instância ad quem somente quando são opostos intempestivamente ou quando são manifestamente inadmissíveis – o que não se aplica ao caso em tela!” ( ) Logo, sendo patente a tempestividade e a admissibilidade dos embargos de declaração opostos, é indubitável que ocorreu a suspensão do prazo para interposição do agravo de instrumento, que iniciou sua contagem somente após o registro da ciência da decisão dos embargos de declaração pela agravante, que ocorreu em 19/10/2020, conforme registrado no sistema. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento passou a fluir a partir do dia 20/10/2020. Logo, considerando- se os feriados forenses de 30/10/2020 (Portaria Conjunta n. 2/2020, TJDFT) e 2/11/2020 (Lei n. 11.697/2008, art. 60), vê-se que o prazo recursal tinha seu termo final em 11/11/2020, verificando-se a patente tempestividade do presente recurso, que foi interposto em 6/11/2020” – ID 23450816, pp. 1-2, grifos no original. No entanto, outra deve ser a conclusão: recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. A decisão agravada foi proferida em 7/9/2020 (ID 71534193 do processo originário), ciência da recorrente MULTIPLAN registrada via sistema em 18/9/2020, 5a feira, prazo final de 15 (quinze) dias úteis que se findou em 9/10/2020, 6a feira (expediente 11451613 PJe, processo originário). A agravante interpôs os embargos de declaração em 25/9/2020, recurso não conhecido: “O juiz que não decide de conformidade com um determinado entendimento doutrinário demonstra, na verdade, ignorância, falta de estudo, o que, em relação ao signatário, foi mais uma vez revelado pela brilhante petição recursal. Mas ignorância, falta de estudo, é omissão pessoal do juiz, não da decisão. Esta foi expressa e, se não atendeu a doutrina, carente de luzes, de sabedoria, ficou. E assim ficará, se o superior juízo não a substituir por outra em sentido diverso. Assim, como omissão no exame da doutrina sobre o tema não é fundamento para os embargos de declaração - que tem natureza vinculada - dele não conheço. Ante o exposto, não conheço dos embargos.” – ID 74250161 do processo originário. É dizer: não conhecidos os embargos de declaração, não há que se falar em interrupção de prazo para interposição de agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada. No ponto, julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA O JUÍZO PRIMEVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Inexistente a obscuridade arguida, uma vez ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados – embargos de declaração opostos contra a decisão primeira de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo – e a conclusão do julgado – negado provimento ao agravo regimental. Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” (STF, ARE 691090 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Conforme alertado em acórdão de fls. 535-541, de acordo com o § 4o, do art. 1.026 do CPC/2015, não seriam admitidos novos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência de dois aclaratórios de natureza protelatória. 2. Os embargos de declaração opostos às fls. 543-551 eram, pois, sabidamente incabíveis, razão pela qual não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos. 3. Ante a impossibilidade do manejo de quaisquer recursos, em virtude do decurso do prazo, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1244861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019); “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento. 3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1250645, 07142690420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.” (TJDFT, Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295); “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Considerando que os embargos de declaração inicialmente opostos não foram conhecidos, incabível a interrupção do prazo recursal, o que acarreta a intempestividade dos recursos subsequentes, 2. O pedido de reconsideração, embora muito utilizado na praxe jurídica, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (TJDFT, Acórdão 767858, 20140020027019AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 18/3/2014. Pág.: 118) No caso, agravo de instrumento interposto somente em 6/11/2020 (ID 21197936), termo final para interposição do recurso o dia 9/10/2020 (expediente 11451613 PJe, processo originário); por isto, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora